Tribunal: TJDFT
Processo: 0726433-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726433-67.2019.8.07.0000 RECORRENTES: JÚLIO CESAR BORGES DE RESENDE, LUCAS MORI DE RESENDE RECORRIDO: HUMBERTO ÉLIO FIGUEIREDO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. PEDIDOS AUTÔNOMOS CUMULADOS. FALTA DE MANIFESTAÇÃO. SENTENÇA INEXISTENTE. AUSENTE O TRÂNSITO EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica se dá quando as razões de apelo mostram-se completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo apelante e a decisão recorrida. Preliminar rejeitada. 2. A sentença que trata apenas da obrigação principal executada, sem quaisquer menções ao honorário de sucumbência executado, revela-se citra ou infra petita, e, apesar da patente violação do artigo 141 do CPC, o pedido não analisado não está abrangido pela coisa julgada, posto que não houve decisão de mérito. 2.1. Resta inexistente a sentença quanto à execução dos honorários fixados na ação de conhecimento, possibilitando a propositura de ação autônoma para o seu recebimento, nos termos do §18 do artigo 85 do CPC e do Enunciado 7 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 85, §14, 487 e 966, inciso V, todos do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios constituem direito dos autores e não deveriam ter sido objeto de compensação, tendo em vista a sucumbência parcial. Asseveram, assim, que o valor referente aos honorários não poderia ter constado no alvará de levantamento resultante da compensação do débito. Pedem que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Lucas Mori de Resende, OAB/DF 38.015 (id 24201801, pág. 16). O recorrido, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Humberto Élio Figueiredo dos Santos, OAB/DF 1.193-A (id 24844036, pág.2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 85, §14, 487 e 966, inciso V, todos do Código de Processo Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos legais tidos por violados, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que os recorrentes não atacaram o cerne da fundamentação do acórdão recorrido, que manteve decisão agravada no sentido do descabimento da ação rescisória no caso concreto, nos seguintes termos: “ausente decisão de mérito com trânsito em julgado, a propositura de ação rescisória se mostra inadequada por falta de interesse de agir.” (id 20739596, pág. 6). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF, por analogia. Precedentes.” (AgInt no REsp 1877253/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/2/2021). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado dos recorrentes, Lucas Mori de Resende, OAB/DF 38.015, e do advogado do recorrido, Humberto Élio Figueiredo dos Santos, OAB/DF 1.193-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012